Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-97.2020.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001494-97.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[R F ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 25.065.797/0001-36 (RECORRENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROJETO VISA A GERAÇÃO AUTÔNOMA DE ELETRICIDADE. PLACAS FOTOVOLTAICAS. ERRO NA COMPENSAÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO COMPENSADOS.

INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR
. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
AUSÊNCIA DE
PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA
DA
PESSOA JURÍDICA.

SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que a empresa Recorrida R F ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - ME afirma que desde
2019

implantou
em seu estabelecimento placas fotovoltaicas geradoras de energia elétrica, no entanto,
após observar sobras solares indicou a residência da proprietária para que 50% (cinquenta por cento das sobre) das sobras solares fossem injetadas na residência. Não obstante, em 17/06/2020 (protocolo 65556354) realizou novo ajuste de percentual, onde toda energia solar produzida seria injetado no escritório e 95% (noventa e cinco) por centos das sobras solares seriam injetados na residência (unidade beneficiária).

2. Embora formulado os pedidos a concessionária não
está
injetando da forma requerida os percentuais corretos nas faturas de consumo.

3. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do ato ilícito (percentual de geração empregado nas faturas), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita ao afastamento e/ou redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4
.
A despeito de a empresa Recorrente não ter logrado comprovar nos autos
que os percentuais de abatimentos foram empregados nas faturas na forma requerida pelo consumidor
, não havendo nenhuma indicação de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial.

Contudo
,
a
evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrito à imagem externa, ao conceito, à reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

5
. No presente caso, não restou demonstrado nenhum abalo à ho
nra objetiva da pessoa jurídica
. Ressalta-se que, conforme mencionado alhures, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos.

6
.
Danos morais não configurados no caso
sub examine
ante a ausência de comprovação de abalo
a
honra objetiva
da pessoa jurídica
.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a empresa Recorrida R F ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - ME afirma que desde 2019
implantou
em seu estabelecimento placas fotovoltaicas geradoras de energia elétrica, no entanto, após observar sobras solares indicou a residência da proprietária para que 50% (cinquenta por cento das sobre) das sobras solares fossem injetadas na residência. Não obstante, em 17/06/2020 (protocolo 65556354) realizou novo ajuste de percentual,
onde toda energia solar produzida seria injetado no escritório e 95% (noventa e cinco) por centos das sobras solares seriam injetados na residência (unidade beneficiária).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente

ENERGISA S/A

ao pagamento de danos materiais no valor de R$
R$ 6.227,72

(seis mil e duzentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos)
e
o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
ENERGISA S/A

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que
seja afastado ou reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
91962486
), o
Recorrido

R F ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - ME

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021